Tribunal: CARF
Processo: 10280.722502/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DO PROCEDIMENTO FISCAL. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento, já que ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72. A intimação feita por Edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A área utilizada com reflorestamento cabe ser devidamente comprovada com documentos hábeis, conforme exigido pela autoridade fiscal.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722502/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.653 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
VIEIRA ARAUJO ENGENHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DO PROCEDIMENTO FISCAL. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla
defesa, não havendo que se falar em qualquer irregularidade capaz de macular
o lançamento, já que ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
A intimação feita por Edital é o procedimento legal previsto nos casos em que
não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não
sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA
ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA
ÁREA
COM
REFLORESTAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
A área utilizada com reflorestamento cabe ser devidamente comprovada com
documentos hábeis, conforme exigido pela autoridade fiscal.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722502/2013-72
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN
declarado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
VIEIRA ARAUJO ENGENHEIROS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-066.902/2015, às e-fls. 55/74, que
julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em
relação ao exercício 2009, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 014/18, e demais
documentos que instruem o processo.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 26/08/2013, nos moldes da
legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área com Reflorestamento informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
ocupada com reflorestamento declarada. O Documento de Informação e Apuração do
ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o
campo valor da terra nua por há (VTN/há) foi arbitrado, tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
Intimação n° 02101/000007/2013, destinada ao sujeito passivo, foi devolvida. Foi
emitido o Edital n° 03/2013, afixado em Belém/PA e em Juiz de Fora/MG, sem que o
contribuinte comparecesse, restando a fiscalização a emissão de notificação de
lançamento.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 82/96, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- afirma que, conforme cartão CNPJ, retirado do sítio da RFB, o endereço da empresa é
o mesmo desde 03/11/2005, qual seja: Rua Dr. Pedro Mendes, no 52, Bairro Bom
Pastor, Juiz de Fora-MG, CEP 36.021-050, endereço este que foi utilizado pela RFB
para encaminhamento da notificação de lançamento;
- conclui que, tendo a RFB enviado o Termo de Intimação para endereço diverso
daquele constante de sua própria base de cálculo, a intimação realizada por meio de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

edital foi indevida, caracterizando flagrante nulidade, razão pela qual não teve a
oportunidade de respondê-la, levando ao cerceamento de defesa;
- transcreve, parcialmente, jurisprudência do CARF e de Tribunais para referendar seus
argumentos;
- insurge-se contra a aplicação da multa de ofício de 75%, por entender que se trata de
procedimento indevido, exorbitante, desproporcional e de nítido caráter confiscatório;
- a notificação de lançamento modificou a área utilizável por atividades rurais,
reduzindo-a, indevidamente, sem a correta intimação ao impugnante, as áreas de
produtos vegetais e de reflorestamento declarados, além de, sem justificativa plausível,
modificar o VTN declarado;
- ressalta que até o início de 2013, o imóvel em questão encontrava-se com sua
matrícula cancelada, tendo sido reativada, mas ficando mantido o bloqueio;
- informa que o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), em 2013, reconheceu a
legitimidade da cadeia de domínio da empresa impugnante;
- ressalta que o instrumento hodiernamente existente para integrar as informações
ambientais referentes às situações das áreas de produtos vegetais e de reflorestamento é
o Cadastro Ambiental Rural – CAR, criado pela Lei no 12.651/2012, no âmbito do
Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente - SINIMA;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE DA INTIMAÇÃO
A recorrente alega ofensa ao seu direito de defesa e do contraditório pelo fato de
não ter tomado conhecimento do Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência se deu por meio de
Edital, e não ter podido apresentar os documentos nele relacionados, acarretando o lançamento
suplementar, por isso requer anulação do Processo Administrativo Fiscal e da Notificação de
Lançamento.
Sem razão a recorrente!
Quanto ao domicílio tributário da contribuinte, o art. 127 do CTN é claro ao
definir as suas regras. O caput desse artigo dispõe que na falta de eleição do domicílio tributário,
pela contribuinte, na forma da legislação aplicável, serão consideradas as regras definidas em
seus incisos e parágrafos, in verbis:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
[...]
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.
(grifo nosso)
Ainda, quanto ao domicilio tributário da contribuinte, para fins de legislação
aplicável ao ITR, cumpre destacar os artigos 4° e 6° da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõe:
Art.4o [...]
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização
do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
[...]
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
(grifo nosso)
Já o Decreto no 4.382, de 19/09/2002, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do ITR, e que consolidou toda a base legal deste tributo que se
encontrava em vigência à data de sua edição em um único instrumento, em seus arts. 7o e 53,
regulamentando a matéria aqui tratada, e tomando por base o disposto no art. 23 do Decreto no
70.235/1972, assim estatui:
Art.7o Para efeito da legislação do ITR, o domicílio tributário do contribuinte ou
responsável é o município de localização do imóvel rural, vedada a eleição de qualquer
outro (Lei no 9.393, de 1996, art. 4o, parágrafo único).
[...]
§2o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo e no inciso II do art. 53, o sujeito
passivo pode informar à Secretaria da Receita Federal endereço, localizado ou não
em seu domicílio tributário, que constará no Cadastro de Imóveis Rurais-CAFIR e
valerá, até ulterior alteração, somente para fins de intimação (Lei no 9.393, de 1996,
art. 6o, §3o).
Art.53. O sujeito passivo deve ser intimado do início do procedimento, do pedido de
esclarecimentos ou da lavratura do Notificação de Lançamento (Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 1997):
[...]
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento, no endereço informado para tal fim, conforme previsto no §2o do art.
7o, ou no domicílio tributário do sujeito passivo;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

[...] (grifo nosso)
Vê-se, pela legislação aplicável transcrita, que o domicílio tributário do
contribuinte, no caso do ITR, é o do município de localização do imóvel, vedada a eleição de
qualquer outro, logo, o contribuinte não pode eleger outro domicílio que não o definido na Lei no
9.393/1996, posto que é a legislação aplicável ao ITR, conforme previsão do caput do art. 127
do CTN.
Cabe esclarecer, que a contribuinte pode informar outro endereço a RFB,
localizado ou não em seu domicílio tributário, somente para fins de intimação, conforme
legislação transcrita anteriormente, fato esse que ocorreu no presente Processo, já que a
intimação de fls. 03/05 foi realizada no endereço constante no DIAC, às fls. 08, ou seja, no
endereço indicado pela contribuinte, localizado na Rua Coronel Barros, no 10, Sala 101 – Bairro
São Mateus, Juiz de Fora-MG.
Constatada que a intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal), realizada no
domicílio informado pelo contribuinte, restou improfícua, ela foi realizada por Edital.
Pois bem, sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 ela poderá ser feita por Edital.
Considerando, no caso, que o Termo de Intimação Fiscal foi devolvido pelos Correios ao
remetente, correta a expedição do Edital.
Ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 não estabelece ordem de preferência que
deva ser seguida para que se realize a intimação por Edital e tanto isso é verdade que o § 1o do
seu art. 23 é expresso ao dizer “Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput
deste artigo...”, assim, basta que um só dos meios tenha sido utilizado e restado improficuo para
que possa ocorrer a intimação por Edital.
Reitere-se que constou na intimação inicial expedida o endereço postal fornecido
pela contribuinte em sua DITR, conforme consta da DITR/DIAC. Por isso, a correspondência foi
enviada para esse local, pois, a lei considera como domicílio eleito pelo sujeito passivo, o
constante na sua declaração anual do ITR.
Saliente-se que a omissão da contribuinte em atualizar o seu domicílio eleito para
fins de ITR, uma vez que ele próprio afirmou que esse endereço havia mudado há mais de oito
anos, não pode embasar qualquer nulidade no procedimento fiscal, posto que o Direito respeita o
princípio de que ninguém deve beneficiar-se de seu próprio erro, que foi incorporado em
disposição do Código de Processo Civil segundo a qual não deve ser declarada nulidade quando
a parte a quem aproveita lhe deu causa, conforme previsão de seu artigo 243, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal.
Como bem observado pela decisão de piso, registre-se que o endereço eleito pela
contribuinte na DITR objeto da autuação (Rua Coronel Barros, no 10, Sala 101 – Bairro São
Mateus, Juiz de Fora-MG), consta do CAFIR até a DITR/2012, sofrendo alteração somente a
partir da DITR/2013, quando da entrega dessa Declaração, em 16/09/2013, data posterior à
ciência da Notificação de Lançamento, ocorrida em 26/08/2013.
Desta forma, não prospera a nulidade arguida, passando à análise de mérito.
MÉRITO
DAS ÁREAS UTILIZADAS COM PRODUTOS VEGETAIS E COM
REFLORESTAMENTO
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa integral das
áreas declaradas utilizadas com produtos vegetais e com reflorestamento, deu-se por falta de
apresentação de elementos para comprovação dessas áreas declaradas na DITR, conforme consta
da “Descrição dos Fatos”.
Pois bem!
Seja no procedimento fiscal ou no contencioso administrativo (impugnação e
recurso), a contribuinte não trouxe qualquer documento de prova que pudesse confirmar a
existência das áreas glosadas ocupadas com produtos vegetais e com reflorestamento.
Caberia a autuada apresentar laudo técnico elaborado por profissional habilitado
acompanhado de ART, além de documentos referentes à área plantada no período, tais como:
notas ficais do produtor, notas ficais de insumos, certificado de depósito, contratos ou cédulas de
crédito rural, entre outros diversos documentos que comprovem referida área.
Da mesma forma, quanto à área de reflorestamento, era de se esperar que o
interessado apresentasse algum documento hábil que comprovasse o desenvolvimento das
atividades no ano em questão, dos quais são exemplos o “Laudo de Acompanhamento de
Projeto” fornecido por Instituição Oficial – solicitado por meio da intimação inicial,
“Termo/Laudo de Vistoria” ou Certidão emitidos pelo IBAMA ou órgão ambiental conveniado,
ou, ainda, Autorização para Desmatamento, identificando o projeto e a área para desmatamento,
entre outros.
Em relação a alegação de que a matrícula do imóvel estaria cancelada até o início
de 2013, também não foi juntada nenhuma documentação referente a tal informação.
Dessa forma, não trazida aos autos documentação hábil conforme descrito, deve
ser mantida a glosa das áreas declaradas com produtos vegetais e com reflorestamento ficando
mantido o grau de utilização de 0%, visto que não houve comprovação documental da existência
dessas áreas como sendo efetivamente utilizadas no imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, a contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo técnico
ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas. O VTN, segundo as telas
anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de
31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de
27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018)
No caso concreto, apesar de não constar nos autos a Tela Sipt, é dispensável a
diligência pois a decisão de piso afirma tratar-se de valor médio das DITR, senão vejamos:
valor este apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITR
processadas,
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve
ser restabelecido o VTN declarado pelo recorrente em sua DITR glosado pela autoridade
fiscal.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, DAR-
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722502/2013-72

LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o VTN declarado pela contribuinte, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital